Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-08.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002461-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (AGRAVADO), PEDRO REICHE NETO - CPF: 003.376.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEVANIR REICHE contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação

de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº

0000078-42.1996.8.11.0037 – Código 10845), ajuizada contra o ora agravante, e também contra PEDRO REICHE NETO, por JOÃO MANOEL JÚNIOR,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante, pois, segundo a magistrada, “
não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que antes da integralização do prazo prescricional o exequente formulou pedido de penhora no rosto dos autos nº 1003395-25.2019.8.11.0037, o qual foi deferido (Num. 49500472 - Pág. 282). (Num. 49500472 - Pág.. 255), de modo que o exequente logrou êxito em localizar bens de titularidade do executado passíveis de penhora
”
(cf. Id. nº 136913998 dos autos de origem).

O agravante insiste em que a pretensão executória já restou fulminada pela prescrição, frisando que “
o pedido de penhora no rosto dos autos a qual restou frutífero, foi solicitado em 19/08/2019, quando o débito já estava prescrito
”, e que os “
autos executivos correm desde o ano de 1996, há 27 (vinte) anos!!!, não sendo minimamente possível ou provável que continue a tramitar, em respeito aos princípios da celeridade e economias processuais
”.

Alega que “
a efetiva citação do réu se deu em 07/10/99
(...)
, sendo que a ciência do exequente se deu em 20/10/99,
(...)
momento (em que) automaticamente se iniciou o prazo de contagem de 1 (um) ano de suspensão do §4º do art. 921 do CPC; o processou ficou suspenso até a data de 20/10/2000, voltando a correr, também de forma automática, esperou seu transcurso por 5 (cinco) anos, até que veio a consumar-se em 20/10/2005, ou seja, o exequente quedou-se inerte, sem qualquer manifestação, durante todo esse lapso de 6 (seis) anos, mesmo tendo sido citado o réu da demanda, e não localizados quaisquer bens dignos de penhora, apenas apresentou sua primeira manifestação em 30/10/2006, quando o processo já tinha decorrido seu prazo prescricional
”, e, mais tarde, mais uma vez ocorreu de o processo ficar paralisado por tempo muito superior ao prazo prescricional, já que “
o exequente tomou ciência da penhora de bens na data de 07/04/08, fl. 198, id 49500472, não tomando qualquer tipo de providência, este Juízo suspendeu o processo por 1 (um) ano, isso em 15/10/2013, fl. 245, ficando nessa situação até 19/08/2019, ante petição de penhora frutífera do exequente
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja proclamada a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 201214150).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do agravado por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, revela-se correto raciocínio do contraponto realizado pelo exequente de que, à 1ª hipótese indicada pelo executado,
“
o prazo prescricional iniciou em 25/06/2002, todavia, o exequente o interrompeu dando prosseguimento ao feito em 29/11/2004, requerendo penhora online (Id. 49500472 – Pág. 133), não havendo, portanto, a consumação do lapso temporal que enseje a aplicação da prescrição intercorrente
”, enquanto que, à 2ª situação, “
o prazo da suspensão findou em 15/10/2014, quando se iniciou a prescrição intercorrente, no entanto, o exequente se manifestou requerendo penhora no rosto dos autos de nº 1003395.25.2019.8.11.0037 em 19/08/2019,
(ou seja)
, dois meses antes da consumação da prescrição em 15/10/2019
” (cf. Id. nº 124367373 dos autos de origem), afinal, a

prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária,
visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado.

Assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(da Corte Superior)
é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024